Tribunal: STF
Processo: ARE 1468973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que o caso se insere no âmbito infraconstitucional e atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como do decidido nos Temas 339 e 660/STF.



    2. A parte embargante sustenta contradição na decisão embargada com relação à majoração dos honorários advocatícios. Diante disso, solicita o deferimento da gratuidade de justiça ou a diminuição do percentual de condenação.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. Restou claro na decisão embargada que, existindo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, haverá majoração do valor em 10% (dez por cento), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC/2015, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    7. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 quando a decisão agravada for publicada a partir de 18.03.2016, e houver estipulação de honorários nas instâncias precedentes. Nesse sentido: RE 764.934-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    8. Ademais, não houve a comprovação nos autos de que a parte embargante foi beneficiada com a assistência judiciária gratuita pelas instâncias antecedentes. Nesse contexto, incide a jurisprudência desta Corte no sentido de que o pedido de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.08.8415-AgR, Rel. Min. Edson Fachin e o ARE 820.805-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente